Tribunal: TJSP
Processo: 1005801-24.2017.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005801-24.2017.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, sendo Agravante(s)
Banco Mercantil do Brasil S/A e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Sorocaba
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.189
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1005801-24.2017.8.26.0602/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SOROCABA

AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia
constitucional submetida à sistemática da repercussão geral,
incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal
veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão
geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art.
1.030, I a III; § 2o).
A matéria referente à violação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa
julgada é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading
case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no
406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres,
é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos,
Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
Agravos desprovidos.
Trata-se de agravos internos interpostos por BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A. (Fls. 884/899 e 1/9 do Incidente) contra
decisões que, em cumprimento à alínea a e b do inciso I, do artigo
1.030, do Código de Processo Civil, negaram seguimento aos recursos
extraordinário e especial em razão da ausência de repercussão geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
3
por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos
autos do ARE n. 748.371/MT e REsp. no 1.111.234/PR.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação
dos paradigmas. Diz que as decisões agravadas adentraram nos
méritos do recurso extraordinário e especial, usurpando a competência
exclusiva do STF e do STJ.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Não vinga a alegação de usurpação da competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código
de Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da
Reclamação no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto
processual civil (CPC/15)
à semelhança do que já
ocorria na vigência do CPC/73 outorgou ao Presidente
(ou Vice-Presidente) do Tribunal de origem competência
para negar seguimento aos recursos extraordinários (a)
que discutam questões em relação às quais o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou (b) que tenham sido interpostos
contra acórdãos que estejam em conformidade com a
tese fixada em repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, “a” e
“b”), ou, ainda, para determinar o sobrestamento
daquelas impugnações recursais que versem sobre litígio
de caráter repetitivo ainda não decidido pelo Supremo
Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III).
(Rcl 30887 AgR, Relator(a): Segunda Turma, julgado em
07/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-132

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
4
DIVULG 17-06-2019 PUBLIC 18-06-2019).
Isso significa que, uma vez apreciada pelas Cortes
Superiores a controvérsia constitucional submetida à sistemática da
repercussão geral (seja para manifestar-se sobre a existência de
repercussão geral da matéria, seja para examinar o próprio mérito da
demanda), incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido, com fundamento nos poderes processuais de que se acha
investido (CPC, art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do
Tribunal de origem (CPC, art. 1.030, § 2o), proceder à análise
individualizada, em cada caso, em torno da pertinência e da
compatibilidade entre a pretensão recursal veiculada no apelo extremo
e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema
Corte.
Com efeito, em cumprimento à alínea 'a' e 'b' do inciso I
do art. 1.030, do Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões
agravadas de seguinte teor, verbis:
Quanto à questão referente à violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o STF considerou
inexistente a repercussão geral em decisão proferida no
ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a seguinte
tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à
coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral,
nos termos do precedente fixado no Re n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Quanto à questão da incidência do ISS sobre serviços
bancários, considerando o julgamento definitivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
5
mérito do Resp no 1.111.234/PR e, em cumprimento ao
disposto no art.543-C, § 7o, I, do Código de Processo
Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.
A matéria aqui tratada no recurso extraordinário
referente à questão da violação dos princípios do contraditório e da
ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos nos autos do n. ARE n. 748.371/MT,
correspondente ao Tema 660, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo
à
suposta
violação
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa
dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.
Quanto ao recurso especial, nada a modificar na decisão
hostilizada, haja vista que a matéria alusiva à exigibilidade do tributo
ISS nas atividades bancárias é em tudo assemelhada à examinada pelo
Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n.
1.111.234/PR, Tema n. 132 sob a técnica de casos repetitivos,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a
interpretação extensiva, devendo prevalecer não a
denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva
natureza do serviço prestado por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
6
Consigne-se, por oportuno, trecho do V. Acórdão
recorrido, convergente aos temas aplicados na sistemática dos
repetitivos verbis :
De início, cumpre ressaltar que a preliminar de
cerceamento de defesa não pode ser acolhida. Sustenta,
em tal sentido, o apelante, que é o caso de ser anulado o
processo desde o início da instrução, para que seja
apreciado o pedido de provas apresentado pelo apelante.
Todavia, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois perfeitamente identificáveis as contas, sub-contas e
bases de cálculo de cada serviço autuado.
Outrossim, é preciso dizer que a solução da causa foi
dada pelo princípio da atuação do juiz na valoração da
prova, pessoa a quem esta é dirigida. Adotou nosso
diploma processual o princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional. O tema é
disciplinado pelo artigo 155 do CPC, e estabelece que
aquele examine livremente a prova, “atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença,
os motivos que lhe formaram o convencimento”, o que
efetivamente foi atendido no presente caso. O magistrado
bem apreendeu a questão discutida nos autos, e deu
justo e jurídico desfecho à demanda, dentro dos limites
da controvérsia trazida a Juízo.
Portanto, se o magistrado entendeu que era caso de
conhecer diretamente do pedido, assim o fez porque seu
convencimento
já
estava
formado,
não
havendo
necessidade de produção de outras provas.
...
No mérito, temos que a lide se resume a definir se há ou
não incidência de ISS sobre as operações realizadas pelo
banco cujas receitas foram alocadas nas subcontas
referentes às "Rendas de Adiantamento a Depositantes",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
7
“rateio de resultados internos” “tarifa de excesso de
limite” e “tarifa sobre saldo devedor”. Inicialmente,
cumpre repisar que, conquanto seja taxativa a lista de
serviços anexa à LC no 116/2003, seu rol de serviços
admite interpretação extensiva por força de entendimento
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça na ocasião do
julgamento de recurso repetitivo e por súmula, de modo
que são considerados os serviços congêneres àqueles
descritos, independente da nomenclatura utilizada.
TRIBUTÁRIO SERVIÇOS BANCÁRIOS ISS LISTA DE
SERVIÇOS
TAXATIVIDADE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou
entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa
ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS,
admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra
nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para
serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Naturalmente, como cediço, esse é o entendimento que
melhor se amálgama à letra da lei quando, no art. 4o, inc.
I, do CTN, afirma que a denominação do tributo e demais
características adotadas pela lei são irrelevantes para
qualificar o fato gerador, e, no art. 1o, par. 4o, da LC
116/03, determina que a incidência do imposto não
depende da denominação dada ao serviço prestado. (Fls.
649/651).
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, porque em perfeita consonância com os paradigmas julgados
pelas Cortes Superiores.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005801-24.2017.8.26.0602/50001 -Voto no 46.189
8
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é da
Corte Superior (fls. 808/831).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)